Tribunal: TJBA
Processo: 0002331-75.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002331-75.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: USICAMP- IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HIROSHI KIMURA, THAIS CECILIA FARIAS DE CARVALHO, ADRIANA DAL MASO

APELADO: MECANICA E GUINCHO BELARMINO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, THAIS CECILIA FARIAS DE CARVALHO, PAULO HIROSHI KIMURA, MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES, GUSTTAVO JOSE LISBOA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL. GUINCHO HIDRÁULICO. FALHA ESTRUTURAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e evidenciado que o embargante visa, em verdade, rediscutir matéria de mérito já analisada pelo colegiado, não se prestam os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

II - A alegada ausência de prova da extensão dos danos materiais foi enfrentada no acórdão, que reputou o conjunto probatório suficiente à formação da convicção, rejeitando a alegação de necessidade de liquidação.

III - Fundamentos genéricos ou inconformismo com o resultado do julgamento não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0002331-75.2014.8.05.0154
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora